Tribunal: TJSP
Processo: 1003523-49.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1003523-49.2019.8.26.0224/50000
Registro: 2020.0000093567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003523-49.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que
são
embargantes
ELIANE
MITSUKO
SAITO
DOS
SANTOS
(INVENTARIANTE), MATHEUS SAITO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), GABRIEL SAITO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
GIOVANI SAITO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e SAMUEL
CARDOSO DOS SANTOS (ESPÓLIO), são embargados COMPANHIA DE
SEGUROS
ALIANÇA
e
BB
CORRETORA
DE
SEGUROS
E
ADMINSTRADORA DE BENS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1003523-49.2019.8.26.0224/50000
VOTO No 36.362
2
COMARCA DE GUARULHOS – 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SAMUEL CARDOSO DOS
SANTOS
EMBARGADAS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO
BRASIL (BANCO DO BRASIL SEGUROS) E BB CORRETORA DE
SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.362
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 451/453, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 489, § 1o, I à
VI , e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
In albis, prazo de resposta recursal (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1003523-49.2019.8.26.0224/50000
VOTO No 36.362
3
FUNDAMENTAÇÃO
Direitos e obrigações fundados em contrato
(seguro prestamista), a resistência dos réus (agente fianceiro e
respectiva companhia seguradora) não avançou limites jurídicos
plausíveis, inexistindo abuso a justificar reprimenda por dano moral.
Apuração
de
valores,
com
possível
compensação de débitos lançados após o óbito do contratante, o
encontro de contas impõe estabelecer na instância da causa, em etapa
de liquidação do julgado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator